Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, INC. VIII, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, VIII, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial ao fundamento de ausência de boa-fé da segurada constatada diante dos elementos probatórios indicadores de que, na data da contratação, a autora já tinha ciência de estar acometida com câncer, mas, na declaração de saúde, omitiu tal fato da seguradora ré.
2. O erro de fato deve ser evidente, demonstrado sem a necessidade de dilação probatória, pois resulta de mera desatenção do julgador que em função do fato poderia ter decidido de forma diversa. 2.1. “se houve controvérsia a respeito do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento, não de erro de fato.” (AgInt no AREsp n. 1.201.537/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020).
3. Na hipótese, não houve equívoco sobre fato inexistente, mas convicção formada a partir do devido processo legal e sobre as provas colacionadas aos autos, com ampla cognição e apreciação de matéria de direito. 3.1 O v. acórdão rescindendo analisou a questão de direito de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas nos autos. 3.2 A alegada existência de erro material no documento que se baseou o julgado rescindendo foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.